Tribunal: TJSP
Processo: 0011139-46.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO CIVIL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTES – PESSOAS FÍSICAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP.
1. Compete a Primeira Subseção de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO CIVIL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTES – PESSOAS FÍSICAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP.
1. Compete a Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a Câmaras, conhecer de recursos tirados de ações e execuções relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, ausente a exceção da parte final do art. 5o, 1.24 da Resolução no 623/2013.
2. Procedimento comum com pedido de condenação no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ação que tem como partes pessoas físicas e não entes federativos, suas autarquias e fundações. Responsabilidade civil fundada no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Conflito negativo de competência procedente. Competência da E. 7a Câmara de Direito Público.